Tribunal: TJDFT
Processo: 0001362-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS APELANTES FRANCINETE E PEDRO HENRIQUE NÃO PROVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE BRENDON.
1. Preliminar de nulidade do processo afastada em razão da ocorrência de preclusão consumativa, porquanto o requerimento de produção de provas foi apresentado pela defesa da ré de forma extemporânea, após o encerramento da instrução processual.
2. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, diante dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pelas investigações e do monitoramento dos réus realizado pela polícia, corroborados pelas demais provas dos autos, sendo improcedente o pedido de absolvição e de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. Recursos conhecidos; não providos os apelos de FRANCINETE e PEDRO HENRIQUE; parcial provimento ao recurso de BRENDON LEE.